Tribunal: TJSP
Processo: 1001336-79.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Pretensão indenizatória relativa à vaga de garagem que foi entregue com área menor do que a prometida – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$6.677,05, mas condenou a autora por litigância de má-fé pela propositura de diversas ações versando sobre o mesmo contrato – Insurgência de ambas as

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Pretensão indenizatória relativa à vaga de garagem que foi entregue com área menor do que a prometida – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$6.677,05, mas condenou a autora por litigância de má-fé pela propositura de diversas ações versando sobre o mesmo contrato – Insurgência de ambas as partes – Alegação da ré de ocorrência de decadência do direito da autora – Descabimento – Pretensão indenizatória que se sujeita ao prazo prescricional decenal – Incidência do disposto no art. 205, do CC – Pretensão indenizatória relativa à vaga de garagem que foi entregue com área menor do que a prometida – Garagem vendida como corpo certo – Trecho coberto de grama que deve ser considerado, e que não traz prejuízo à utilização da garagem – Pretensão improcedente – Múltiplas ações para tratar da mesma relação jurídica por parte da autora que não configura litigância de má-fé – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001336-79.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A,
é
apelada/apelante TATIANE ALVIN DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-79.2019.8.26.0576 -Voto no 7.169
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1001336-79.2019
Comarca: São José do Rio Preto (2a Vara Cível)
Apelante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
Apelado: Tatiane Alvin de Souza
Juiz: Marcelo Eduardo de Souza
Voto no. 7.169

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
Pretensão
indenizatória relativa à vaga de garagem que foi entregue
com área menor do que a prometida Sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao
pagamento de indenização no valor de R$6.677,05, mas
condenou a autora por litigância de má-fé pela propositura
de diversas ações versando sobre o mesmo contrato

Insurgência de ambas as partes
Alegação da ré de
ocorrência de decadência do direito da autora

Descabimento Pretensão indenizatória que se sujeita ao
prazo prescricional decenal Incidência do disposto no art.
205, do CC
Pretensão indenizatória relativa à vaga de
garagem que foi entregue com área menor do que a
prometida Garagem vendida como corpo certo Trecho
coberto de grama que deve ser considerado, e que não traz
prejuízo à utilização da garagem Pretensão improcedente
Múltiplas ações para tratar da mesma relação jurídica por
parte da autora que não configura litigância de má-fé

Recursos providos.

Trata-se de apelações contra a r. sentença de fls. 281/283, cujo relatório
se adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição
inicial, para condenar a ré a indenizar a autora por danos materiais, no importe de
R$6.677,05, carreando a ela os ônus da sucumbência e as sanções relativas à
litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-79.2019.8.26.0576 -Voto no 7.169
3
A autora ajuizou a demanda alegando que adquiriu da ré o apartamento
no 304, do bloco 08 do empreendimento Condomínio Rio Porteno, e que notou que
as medidas da vaga de garagem não conferiam com as descritas na minuta da futura
convenção de condomínio, que seria de 12m2. Diante disso, requereu a condenação
da ré ao pagamento de dano material (perdas e danos), levando em conta a área
menor e o valor de mercado atual do imóvel, estimado em R$ 6.677,05, e de
indenização pelos danos morais.
Irresignada, apelou a ré a fls. 291/311, alegando haver litigância de má-fé
ante o fatiamento artificioso de ações, prática que constitui deslealdade processual. A
autora ajuizou duas ações diferentes sobre o mesmo contrato, quando podia e devia
cumular os pedidos numa só ação. No mérito, deve ser reconhecida a decadência,
tendo fluído o prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, inaplicável o prazo
decenal previsto no art. 205 do CC/02. Ademais, a parte autora não conseguiu
demonstrar em momento algum a diferença na metragem reclamada nos autos. Pela
simples análise dos documentos carreados aos autos, vê-se que não há qualquer dano
ou vício, não tendo a empresa apelante descumprido o contrato, no qual se previu a
possibilidade
de
discrepâncias
nas
metragens de
até
3%. Não houve
comprometimento do livre uso da área destinada à vaga de garagem, que foi entregue
de acordo com o projeto estrutural, tendo a venda ocorrido ad corpus, e não ad
mensuram. Não houve dano material, devendo ser afastada a condenação a indenizar.
Apelou adesivamente a autora, a fls. 329/338, alegando que não houve
prática de litigância de má-fé, inexistindo previsão legal acerca da ilicitude da
propositura de ações plúrimas. Além disso, as duas demandas ajuizadas pela autora
contra a ré não poderiam ter sido intentadas no mesmo momento, já que o vício ora
discutido apenas foi descoberto em momento posterior. Assim, deve ser reformada a
r. sentença, para afastar a condenação da requerente por litigância de má-fé.
Os recursos foram processados, com contrarrazões (fls. 319/328 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-79.2019.8.26.0576 -Voto no 7.169
4
341/346).
É o relatório.
A despeito dos argumentos da ré, o pleito da autora é de indenização
pelos danos relativos à entrega de imóvel com vaga de garagem menor do que o
convencionado, tratando-se, portanto, de demanda condenatória, sujeita a prazo
prescricional e não decadencial.

Conforme o que dispõe o artigo 20, do Código de Defesa do
Consumidor, na hipótese de o produto ser entregue com disparidades com as
indicações constantes da oferta, pode o consumidor exigir, entre outras providências,
o abatimento proporcional do preço, devendo exercer tal direito no prazo decadencial
de 90 dias (artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor). Já o Código
Civil, da mesma forma, estabelece, em seu artigo 501, que o prazo decadencial para
que o comprador reclame o abatimento do preço, é de um ano.

No entanto, o direito potestativo de se pleitear o abatimento do preço
previsto no artigo 501 do Código Civil não se confunde com a pretensão
indenizatória reclamada pela autora.

Neste sentido, é o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
DEFEITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-79.2019.8.26.0576 -Voto no 7.169
5
APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.

PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.

SUJEIÇÃO
À
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito
recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de
indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos
consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por
vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir
da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 3. No referido prazo
decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20
do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga
ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo
do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas,
positivas ou negativas. 4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel)
não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-
se a prazo de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral
decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de
que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916
("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos
na obra"). 6. Recurso especial conhecido e provido.”

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECADÊNCIA
Ação de
indenização por danos materiais Decisão que afastou a decadência alegada pelo
agravante, entendendo tratar-se o caso de reparação civil Aquisição de vaga "tipo
duplo" que, porém, comporta apenas um carro. Inaplicabilidade dos artigos 500 e
501 do Código Civil. Decadência não configurada Decisão mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2205327-49.2016.8.26.0000;
Relator(a): Ana Maria Baldy; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-79.2019.8.26.0576 -Voto no 7.169
6
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 13/04/2017; Data de publicação:
13/04/2017; Data de registro: 13/04/2017)

“Ação indenizatória Vaga da garagem supostamente entregue em área
menor do que a ofertada Sentença que reconheceu a decadência do direito do
autor com fulcro no artigo 501 do Código Civil Insurgência do autor Aplicação
do prazo prescricional para a pretensão indenizatória Retorno dos autos para
instrução - Sentença reformada Recurso provido. Dá-se provimento ao recurso.”
(Apelação no 1034240-89.2018.8.26.0576; Relator(a): Marcia Dalla Déa Barone;
Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 10/05/2019; Data de publicação: 10/05/2019; Data de registro:
10/05/2019).

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Preliminar de
recolhimento a menor do preparo recursal. Afastamento. Utilização adequada do
valor da condenação como base para o pagamento das custas no patamar mínimo.
Mérito. Quantia supostamente quitada a título de taxa de assessoria em maio de
2016. Ausência de prova quanto ao pagamento nesta data. Última parcela adimplida
em agosto de 2013, tendo sido atingida pela prescrição trienal. Vício construtivo
relativo à vaga de garagem. Pretensão reparatória. Prazo prescricional decenal
(art. 205, CC). Inaplicabilidade do art. 26, II, do CDC. Precedentes. Imperfeição
técnica constatada pelo laudo pericial. Reparo necessário. Ato ilícito imputável à
construtora. Acordo celebrado com o condomínio que não pode ser invocado contra
terceiros que dele não participaram. Prazo para fixação do problema dilatado para
60 dias, consideradas as particularidades do caso. Multa diária mantida no importe
original, compatível com sua natureza coercitiva. Litigância de má-fé. Inocorrência.
Intuito supostamente protelatório contrastado com o acolhimento parcial dos
fundamentos recursais. Desnecessidade de majoração dos honorários sucumbenciais
(art. 85, §11, CPC), visto que a interposição da apelação foi proveitosa à
recorrente. RECURSO PROVIDO EM PARTE, nos termos constantes do acórdão.”
(Apelação no 1003466-83.2016.8.26.0079; Relator(a): Beretta da Silveira Comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-79.2019.8.26.0576 -Voto no 7.169
7
Botucatu Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
23/11/2018 Data de publicação: 23/11/2018 Data de registro: 23/11/2018). (g.n.).

Afastada a decadência, porém, no mérito, o recurso da ré, respeitada a
convicção do MM. Juiz, merece provimento. A alegação de que a garagem tem área
menor do que o prometido foi feita com base no laudo de fls. 15/16. A requerida, por
sua vez, alegou a regularidade das medidas da vaga entregue, juntando laudo
referente ao mesmo empreendimento e bloco no qual se localiza a vaga da requerente
a fls. 262/267. A controvérsia instaurada se refere à adequação, ou não, da inclusão
da porção permeável, posterior à parte cimentada da garagem, no cálculo da sua
metragem. E, como vem sido reconhecido pela jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, a parcela constituída por grama deve ser considerada no cálculo:
“Ação indenizatória. Vício por medida de extensão de imóvel. Vaga de
garagem entregue com a metragem prometida. Tronco de árvore que não
compromete o cálculo da área, nem a sua utilização, ausente de resto postulação
que a tanto dissesse respeito. Área de gramado que deve ser computada juntamente
com a de cimento. Improcedência mantida. Recurso desprovido” (Apelação Cível no
1042631- 33.2018.8.26.0576, de 25 de junho de 2019, Rel. Des. Cláudio Godoy).
“COMPRA E VENDA
Sentença de improcedência
APELO DO
AUTOR Inadmissibilidade Vaga de garagem entregue na metragem avençada,
porém com revestimento em parte de cimento, em parte, gramado, conforme previsto
em memorial, e que não obsta o uso pelo consumidor Inaplicabilidade, no caso
concreto, do art. 1.331, § 2o, do CC, por se tratar de área privativa (e não comum).
Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
no
1039016-35.2018.8.26.0576, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fábio Podestá,
j. 26/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-79.2019.8.26.0576 -Voto no 7.169
8
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Pedido de indenização por
danos materiais decorrente da suposta divergência de metragem em área de vaga de
garagem. Possibilidade de que a área permeável gramada, localizada após a guia
de sarjeta e desnivelada da parte de concreto seja computada para a apuração da
conformidade do objeto entregue pela construtora. Respeito ao memorial descritivo
do empreendimento, que previa estacionamento em piso cimentado e/ou piso
intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto. Ausência de prejuízo material aos
compradores. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados
para R$1.500,00, com base no trabalho adicional realizado em grau recursal (art.
85, §11, CPC), observada a gratuidade concedida. RECURSO DESPROVIDO, com
majoração dos honorários fixados em Primeiro Grau. (Apelação Cível no 1045995-
13.2018.8.26.0576, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Beretta da Silveira, j.
11/06/2019).
Assim, a ré buscou preservar a permeabilidade do solo em parte da área
que é externa, para permitir a absorção de águas pluviais, sem inviabilizar o espaço
destinado à vaga para o veículo. Portanto, uma vez que a coisa foi vendida como
corpo certo, e que na metragem deve-se considerar a área gramada, nenhum valor é
devido à autora a título de danos materiais.
Por outro lado, o recurso da autora também merece provimento. Isso
porque não se vislumbra nenhuma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo
Civil. A propositura de mais de uma demanda versando sobre a mesma relação
jurídica enseja a reunião por conexão, e não pode, por si só, ser considerada litigância
de má-fé. Não restou suficientemente demonstrado que a autora tenha agido com
nítido abuso do direito de litigar. Tampouco há comprovação de prejuízo à parte
contrária.

Nesse sentido, como decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça para a
caracterização da vedada litigância:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-79.2019.8.26.0576 -Voto no 7.169
9

“Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o
preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a
uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha
sido oferecida oportunidade de defesa (art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte
prejuízo processual à parte adversa” (RSTJ 135/187).

“Entende o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que
justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo
da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com
lealdade” (STJ REsp 418.342-PB Rel. Min. Castro Filho j. 11.06.2002). Daí o seu
descabimento.

Nesse sentido tem decidido esta E. 6a Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - Compra e venda de imóvel - Ação de restituição de
ITBI - Alegada cobrança ilegal e extemporânea Sentença de improcedência, com
condenação do autor ao pagamento de multa (02 salários mínimos) e indenização
(R$1.000,00), em virtude de litigância de má-fé
Insurgência deste último

Acolhimento em parte. REEMBOLSO DO ITBI - Obrigação originária da
compradora - Inteligência do art. 490 do Código Civil e da Lei Complementar no
323/2010, do Município de São José do Rio Preto, a qual definiu como contribuinte
do imposto o adquirente do bem - Cláusula 8.2 do contrato entabulado entre as
partes que previu de modo legal, claro e expresso a responsabilidade do adquirente
pelo pagamento dos tributos e taxas decorrentes da transferência do imóvel,
autorizando à vendedora a antecipação dos valores, para posterior reembolso - Fato
gerador do ITBI que, ademais, está consumado - Atendimento ao princípio da força
obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) - Ausência de cobrança indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-79.2019.8.26.0576 -Voto no 7.169
10
pela construtora, que apenas agiu em exercício regular de direito Precedentes.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Propositura de mais de uma demanda, pelo apelante,
para discutir questões relativas ao mesmo contrato objeto destes autos - Conduta
que, apesar de não desejável, não se subsume a quaisquer das hipóteses do art. 80
do Código de Processo Civil
Litigância de má-fé, e consequente multa e
indenização, afastados Precedentes. Sentença reformada - RECURSO PROVIDO
EM PARTE.” (Apelação 1030983-56.2018.8.26.0576; Relator(a): Rodolfo Pellizari;
Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 28/11/2019; Data de publicação: 28/11/2019). (g. n.)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO
-
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

INDENIZATÓRIA - METRAGEM DE VAGA INFERIOR IMPROCEDÊNCIA
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ÔNUS SUCUMBENCIAIS

PROPOSITURA DE DIFERENTES DEMANDAS ENVOLVENDO AS MESMAS
PARTES E O MESMO CONTRATO - INCONFORMISMO DO AUTOR

ACOLHIMENTO PARCIAL Não demonstrado o abuso do direito de litigar

Ajuizamento de pedidos conexos, em ações distintas, ao invés de uma única
demanda não caracteriza, por si só, a má-fé processual e nem justifica a
imputação ao autor da causalidade processual Impossibilidade de presumir-se a
má-fé
Condenação às penas por litigância de má-fé deve ser afastada

DECADÊNCIA - Decai em um ano o direito do adquirente de imóvel em voltar-se
contra a vendedora, em razão da entrega do bem em metragem inferior à pactuada -
O pedido de indenização do valor proporcional à metragem faltante se insere na
pretensão de abatimento do preço - Inteligência do art. 500 e 501 do Código Civil
Propositura da demanda após um ano da data da entrega da chaves e posse do
imóvel pelo adquirente
Efeito translativo e expansivo objetivo do recurso -
Sentença reformada para reconhecer o decurso do prazo de decadência e julgar
extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II do CPC com atribuição de
ônus sucumbenciais ao autor
Sentença reformada
DERAM PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-79.2019.8.26.0576 -Voto no 7.169
11
PROVIMENTO AO RECURSO ” (Apelação 20392-98.2019.8.26.0576; Relator(a):
Alexandre Coelho; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 22/01/2020; Data de publicação: 22/01/2020).
(g.n.)

“Apelação. Ação com pedido condenatório. Compromisso de compra e
venda. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Cobrança de IPTU
realizada pela ré se refere a período em que os autores já estavam na posse do
imóvel. Ausência de abusividade. Mantida a improcedência da demanda. Sentença
reformada apenas para afastar a multa por litigância de má-fé. A propositura de
várias demandas relativas a uma mesma relação jurídica não configura, por si só,
má-fé. Recurso parcialmente provido.” (Apelação 1034465-12.2018.8.26.0576;
Relator(a): Piva Rodrigues; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 10/12/2019; Data de publicação:
10/12/2019). (g.n.)

Assim, acolhem-se ambos os recursos para, afastada a litigância de má-
fé, julgar improcedente o pedido inicial. A autora arcará com as custas e despesas do
processo, bem como honorários advocatícios, de 10% do valor atribuído à causa,
observada a gratuidade da justiça.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-79.2019.8.26.0576 -Voto no 7.169
12